Tribunal: TJDFT
Processo: 0750128-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACORDO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. CUMPRIMENTO INTEGRAL DO ACORDO. POSSIBILIDADE.
1. De acordo com o artigo 922 do Código de Processo Civil, o juiz deverá declarar suspensa a execução durante o prazo concedido pelo credor para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação em execução.
2. A homologação judicial de acordo de quitação de débitos em sede de cumprimento de sentença impõe o sobrestamento do processo pelo prazo pactuado pelas partes para cumprimento da obrigação, e não a extinção do feito.
3. Recurso conhecido e provido.